Tribunal: TJES
Processo: 0027969-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027969-26.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER GUIMARAES PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CRIMINA
IS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S-
BASE
.
IM
POSSIBILIDADE.

BALIZA
S
‘CULPABILIDADE’, “
CIRCUNSTÂNCIAS” E “MOTIVOS”
CORRETAMENTE NEGATIVADA
S
.
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE.

INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU.
R
ECURS
O
S DEFENSIVOS
DES
PROVIDO
S
.

1.

Pedido de absolvição
. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção e com base nos elementos probatórios, acolheram uma das teses apresentadas pelas partes e optaram pela condenação dos réus, eis que reconheceram a existência da materialidade delitiva.

2.
Dosimetria. Redução das penas-base.

2.1. Deve ser mantida a negativação da baliza “culpabilidade”, já que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, em direção ao ofendido, sendo 03 (três) em sua cabeça, o que revela maior frieza, indicando maior reprovabilidade da conduta dos acusados.

2.2. O vetor “circunstância” é desfavorável, em razão da premeditação e planejamento do crime, o que merece maior censura, além do delito ter sido cometido no meio da rua, pela manhã, em local de grande circulação, com diversos edifícios residenciais e pontos comerciais.

2.3. A vítima possuía filhos menores, que sofreram traumas e sequelas em razão do ocorrido, sendo necessária a realização de tratamento psicológico, além do desamparo financeiro, pois o ofendido era o provedor das crianças, o que justifica a negativação da vetorial “consequências”.

2.4. Não há que se falar em
bis in idem
, pois a qualificadora do motivo torpe, não foi utilizada na primeira fase dosimétrica, mas sim da etapa intermediária, como agravante (art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP).

2.5. Não existe direito subjetivo do réu à adoção de fração
específica
de aumento para cada circunstância judicial tida como não favorável, uma vez que se trata do exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado, de modo que não prospera a pretensão de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

3.
Pleito de concessão da gratuidade de justiça
. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

4. Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027969-26.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER GUIMARAES PEREIRA, HAMILTON MATTOS ANDRADE NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ADAM COHEN TORRES POLETO - ES14737-A, HUGO MACHADO AMARAL - ES15054

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por

WAGNER GUIMARÃES PEREIRA
e
HAMILTON MATTOS ANDRADE NETO,
contra a r. sentença de fls. 2.310/2.312-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), na forma do art. 29, do CP, o primeiro à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, e o segundo, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, também em regime fechado.

Em suas razões recursais (fls. 2.328/2.340) a defesa do réu HAMILTON alega que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas. Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, além de pleitear a concessão da gratuidade de justiça.

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor do acusado WAGNER, em razões de recurso (fls. 2.249/2.363) também alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos. De forma subsidiária pleiteia pela redução da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima, para cada circunstância judicial negativada.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 03 de maio de 2017, no Bairro Praia do Canto, em Vitória-ES, o denunciado WAGNER GUIMARÃES PEREIRA, a mando do corréu ÂNGELO HENRIQUE FERRAÇO ANDREÃO, e com a participação de ANTONIO PEREIRA e HAMILTON MATTOS ANDRADE NETO, matou a vítima JOÃO BATISTA AMORIM, mediante disparos de arma de fogo.

Descreve a peça acusatória que o acusado ÂNGELO comprou um imóvel do ofendido, no valor de R$ 2.160.000,00 (dois milhões e cento e sessenta mil reais), sendo acordado o pagamento de uma entrada e o restante em parcelas, contudo, deixou de adimplir os valores remanescentes.

Em razão da inadimplência, a vítima passou, constantemente, a cobrar e discutir com o denunciado ÂNGELO que, para se livrar do pagamento e das cobranças, procurou os corréus ANTONIO e HAMILTON, fazendo-lhes a promessa de recompensa econômica, para que conseguisse alguém para matar o ofendido.

Desta forma, o acusado HAMILTON procurou o réu WAGNER, que aceitou ser o executor do crime, com a promessa de receber a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No dia dos fatos, o acusado ÂNGELO combinou com os intermediários ANTONIO e HAMILTON a execução do plano, tendo HAMILTON buscado WAGNER no veículo VW SAVEIRO, placas EQY 2410, entregando-lhe a arma de fogo, além de levá-lo até o local do crime.

No mesmo contexto, o réu ÂNGELO ligou para vítima e a atraiu para o local, convidando-a para comparecer na Casa de Cambio de sua propriedade, na Praia do Canto, em Vitória-ES, pois teria um negócio para lhe entregar.

Ato contínuo, o ofendido foi até o local, encontrando-se com ÂNGELO, tendo este lhe entregado uma quantia em espécie e após sair dirigiu-se até o seu carro, momento em que ÂNGELO enviou mensagem para o acusado HAMILTON, informando sobre o trajeto da vítima, que repassou para WAGNER.

Assim, o acusado WAGNER desembarcou do veículo VW SAVEIRO e foi ao encontro da vítima, sendo que ao se aproximar dela efetuou disparos de arma de fogo, executando assim o crime para qual foi contratado.

A denúncia também descreve que, poucos dias após o crime o denunciado HAMILTON, a mando de ÂNGELO, pagou ao réu WAGNER o valor acordado, entregando-lhe 09 (nove) cheques, que totalizavam o valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, recolheu a arma de fogo.

A inicial acusatória aponta,
ainda,

que o delito praticado pelos apelantes HAMILTON e WAGNER, foi praticado por motivo torpe, mediante a promessa de recompensa e por recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atraída para o local, sob o pretexto de receber uma quantia, e executada de inopino, sem possibilidade ou chance de reação.

Quanto
a pretensão do
s
apelante
s

de
anulação do julgamento,

argumentando que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório
, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo relatório de investigação em local de homicídio (fls. 09/20), boletim de atendimento do CIODES (fls. 21/23), boletim unificado (fls. 26/27), laudo pericial de local de morte violenta (fls. 46/68), autos de apreensão (fls. 242/249 e fls. 250), laudo de exame cadavérico (fls. 281/282) e pelo relatório policial, com representação pela prisão preventiva (fls. 400/477).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da informante NILCELENA FERREIRA GUIMARÃES (fls. 1.726/1.726-verso), narrando que é esposa do acusado WAGNER, o qual teria confirmado que era o autor do homicídio qualificado e que estava arrependido.

A testemunha CARLOS NILSON FELIPPE DELLA LIBERA (fls. 1.684/1.686) narrou que no dia dos fatos, esteve na loja do corréu ANGELO e que se mostrou apavorado com o ocorrido, tendo relatado ainda que sabia da transação realizada entre ele e a vítima.

Disse também que em uma oportunidade, o acusado ANGELO perguntou se ele conhecia algum pistoleiro, pois tinha a intenção de mandar matar duas pessoas.

De igual modo, a testemunha CELIO PAULINO AMORIM (fls. 2004), disse que tudo indica que ANGELO empreitou a morte da vítima, em razão da dívida.

Por sua vez, o réu WAGNER, embora tenha negado a autoria do crime quando do seu interrogatório judicial (fls. 2.055), em sede policial (fls. 792/795) confirmou que HAMILTON lhe procurou com uma proposta para matar alguém e que pelo serviço pagaria R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo ele aceito tal proposta.

Relatou que, no dia dos fatos foram no carro de HAMILTON, uma picape de cor prata, até o local em que o ofendido estaria, recebendo dele (HAMILTON) uma arma de fogo, ocasião em que lhe foi mostrada a foto da vítima.

Disse também, que HAMILTON tinha um informante dentro do shopping que estava monitorando a vítima e no momento em que ela saiu, foi ao seu encontro e efetuou os disparos de arma de fogo.

Mas não é só, as filmagens extraídas das câmaras de videomonitoramento dos edifícios próximos ao local do crime, conforme relatório de fls. 50/73, do apenso I, não deixam dúvidas de que o corréu HAMILTON, fazendo uso de seu próprio veículo, uma VW SAVEIRO, placa EQY2410, levou o denunciado/executor WAGNER até o local em que a vítima estava, que era justamente a loja de câmbio pertencente ao corréu/mandante ANGELO, para que o delito fosse praticado.

Corroborando com as filmagens, a empesa que administra o parquímetro, confirmou que, no dia do crime, o referido veículo VW SAVEIRO, estava estacionado no local dos fatos.

E mais, dos relatórios de históricos de chamadas dos aparelhos celulares dos acusados (fls. 449/450), extrai-se que no dia que antecedeu o crime e logo após o fato, os réus/intermediários ANTONIO e HAMILTON efetuaram diversas ligações entre si, embora em seus interrogatórios, tenham afirmado que não se falavam há algum tempo.

Os históricos de chamada também revelaram que, no dia do crime, consta uma sequência de ligações entre o executor WAGNER e o intermediário HAMILTON, inclusive, após o fato, foram registradas ligações entre os aludidos réus, exatamente na data em que os cheques foram entregues para WAGNER e depositados na conta de sua esposa NILCELENA FERREIRA GUIMARÃES.

Registra-se que o acusado WAGNER, recebeu como forma de pagamento para executar o crime diversos cheques, que após investigação, com expedição de ofícios para a agência bancária e obtenção das microfilmagens dos cheques (fls. 443/444), comprovou-se que foram emitidos por clientes da empresa de propriedade do mandante ANGELO.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022).

Em continuidade
,
as defesas requereram a redução das penas-base aplicadas.

No caso, verifico que para ambos os réus, na primeira fase dosimétrica,
o Magistrado

negativou as balizas “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”, fixando as penas-base de forma idêntica, em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que se refere a “culpabilidade”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, já que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, em direção ao ofendido, sendo 03 (três) em sua cabeça, o que revela maior frieza, indicando maior reprovabilidade da conduta dos acusados.

De igual modo, verifico que o vetor “circunstância” é desfavorável, em razão da premeditação e planejamento do crime, o que merece maior censura, além do delito ter sido cometido no meio da rua, pela manhã, em local de grande circulação, com diversos edifícios residenciais e pontos comerciais.

Por sua vez, também deve ser mantida como negativa a vetorial “consequência”, pois a vítima possuía filhos menores, que sofreram traumas e sequelas em razão do ocorrido, sendo necessária a realização de tratamento psicológico, além do desamparo financeiro, pois o ofendido era o provedor da prole, conforme depoimento da testemunha FERNANDA GONÇALVES FERNANDES (fls. 2.018).

Registro ainda que, diferentemente do que aduziu a defesa do réu HAMILTON, a qualificadora do motivo torpe, não foi utilizada na primeira fase dosimétrica, mas sim na etapa intermediária como agravante (art. 61, inc. II, alínea “a”, do CP), não havendo que se falar em
bis in idem
.

Requereu ainda a defesa do acusado WAGNER
, que fosse aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, no entanto não existe direito subjetivo do réu à adoção de fração específica de aumento para cada circunstância judicial tida como não favorável, uma vez que se trata do exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado, conforme entendimento do STJ manifestado no Agravo Regimental no REsp n. 2.170.036/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.

P
or fim,
no que se refere ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais, tenho que tal matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10526538),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)